Tribunal: STF
Processo: ARE 1497362
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REEXAME NECESSÁRIO—CONHECIMENTO DE OFÍCIO—APELAÇÕES - MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO - PALÁCIO DE ENSINO - CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL - TOMBAMENTO - PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL - OBRIGAÇÃO DO TOMBADOR E DO PROPRIETÁRIO - OBRAS DE MANUTENÇÃO - PRAZO PARA CUMPRIMENTO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO - MULTA COMINATÕRIA - REDUÇÃO. 



    - O Ministério Público ostenta legitimidade para ajuizar ação civil pública, em tutela ao patrimônio histórico e cultural. 



    - A proteção ao patrimônio cultural e histórico decorre da garantia prevista no art. 216, da CF/88, incumbindo ao Poder Público proteger os bens de valor histórico, artístico e cultural. 



    - Todos os entes federativos possuem competência concorrente para legislar sobre patrimônio histórico e cultural 



    - O tombamento constitui forma de intervenção do Estado, visando a proteção do patrimônio histórico, artistico e cultural. 



    - Restando comprovada, por meio de prova técnica, produzida pelo IEPHAJMG (Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico), a imperiosa necessidade de restauração arquitetônica completa no imóvel tombado, impõe-se a procedência do pedido inicial postulado em ação civil pública. 



    - A imposição de "astreintes" constitui meio processual hábil para assegurar o resultado prático da prestação jurisdicional, conferindo-se, destarte, efetividade à decisão judicial, cujo arbitramento deve observar o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. ”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Nas razões do recurso extraordinário alega-se violação dos artigos 93, inciso IX, e 169, § 1°, inciso I, da Constituição Federal.



    Argumenta-se, em síntese, que



    “o segundo acórdão deixou de analisar os dispositivos suscitados expressamente em sede de apelação relativos à prévia dotação orçamentária do ente público para fins de implementação da obrigação de fazer, nos termos do artigo 169, §1°, 1, CF, 



    (...)



    O juízo recorrido decidiu ignorando as diversas nuances que permeiam o processo decisório .do Estado Administração, democraticamente investido na função de apaziguar interesses conflitantes por meio de regras gerais e objetivas. Ressalta-se que o Estado deve agir, como um todo e observando todas as suas comarcas, objetivando, tutelar vários bens, mesmo que não promova tal proteção no máximo patamar possível, posto que não tem como satisfazer outros interesses legítimos. 



    Em um cenário de escassez, o Estado necessita do total controle da gestão de gastos e bens para implementar uma política que atenda a toda sociedade. 



    Desse modo, a obrigação de fazer determinada ao Estado sem dotação específica e suficiente é considerada despesa inadequada. ”



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Luiz Augusto Santos Lima, opina pelo não seguimento do recurso. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. Ação Civil Pública. Tombamento. Conservação de patrimônio histórico e cultural. Recurso extraordinário inadmito em decorrência do enquadramento do caso ao Tema 339 da repercussão geral, bem como pela análise de normas infraconstitucionais à espécie. Razões do agravo não lograram demonstrar o preenchimento dos requisitos para admissão do recurso extraordinário. Decisão do Tribunal de origem devidamente fundamentada. Inexistência de negativa de prestação jurisdicional. Incidência do Tema 339 da repercussão geral. Necessidade de análise de norma infraconstitucional verificada. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes. 



    Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário com agravo.”



    Decido.



    Ressalte-se, inicialmente, que o agravo interposto contra a decisão que não admitiu o apelo extremo impugna exclusivamente a parte da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que artigo 169, § 1°, inciso I, da Constituição Federal carece do necessário prequestionamento. Incidência da Súmula n° 282 desta Corte. 



    Anote-se que o fato de o recorrente ter trazido as questões constitucionais no bojo dos embargos de declaração não é bastante para suprir o requisito do prequestionamento, a teor da Súmula nº 356/STF. Nesse sentido: 



    “1. Recurso extraordinário: descabimento: dispositivo constitucional dado por violado (CF, art. 5º, II) não analisado pelo acórdão recorrido: incidência das Súmulas 282 e 356. 



    2. Embargos de declaração, prequestionamento e Súmula 356. Os embargos declaratórios só suprem a falta de prequestionamento quando a decisão embargada tenha sido efetivamente omissa a respeito da questão antes suscitada. 



    3. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: alegada violação a dispositivo constitucional que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta, que não enseja exame no recurso extraordinário: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 596.757/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10/11/06).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 



    1. Ao contrário do que sustenta o agravante, os embargos de declaração, para fins de prequestionamento, servem para suprir omissão do acórdão recorrido em relação à matéria suscitada no recurso cabível ou nas contra-razões e não para inovar matéria constitucional não debatida nos autos. 



    2. Ausente o prequestionamento do art. 129, III, da Constituição, dado como contrariado. Não prescinde desse requisito, inerente ao cabimento do recurso de natureza extraordinária, a circunstância de poder a ilegitimidade ativa ad causam ser analisada em qualquer grau de jurisdição. 



    3. Agravo regimental improvido” (RE nº 434.420/DF-AgR, Segunda Turma, Relª. Minª. Ellen Gracie, DJ de 14/6/05)



    Ademais, também é certo que para superar a conclusão da Corte de origem sobre a procedência do pedido autoral e a ausência de "violação ao princípio da reserva do possível" demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e das provas dos autos, o que é incabível no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMÓVEL ONDE FUNCIONOU COLÉGIO. VALOR HISTÓRICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 216 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.248.422/MG-AgR-Segundo, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 08/06/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO DO PODER PÚBLICO NA PRESERVAÇÃO DE IMÓVEL TOMBADO. NECESSIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido — no sentido da existência de omissão do recorrente na preservação de bem imóvel tombado — seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e a interpretação de normas locais, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.017.511/SE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 12/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – PRECEDENTES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE nº 1.107.246/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/2/19).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente